Tribunal: TJDFT
Processo: 0753472-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753472-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RENATO PIRES TOME AGRAVADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos do Processo n° 0711908-32.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “1. Chamo o feito à ordem. 2. Intimado a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a fim de usufruir do benefício da gratuidade de justiça (Id. 166999457), o autor quedou-se inerte. 3. Assim, indefiro a benesse pleiteada. 4. Intime-se a parte autora para comprovar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC. 5. Cumpra-se.” Em suas razões recursais, aduz que “a decisão agravada desconsidera que as cláusulas contratuais que limitam direitos do consumidor devem ser redigidas de forma clara e destacada, conforme o artigo 54, §4o, do CDC” (sic). Argumenta que “a negativa de cobertura por doença ocupacional equiparável a acidente de trabalho contraria a jurisprudência do STJ, que considera essas situações como acidente pessoal para fins de seguro (Resp 324.197/SP).” Colaciona jurisprudência acerca da concessão de gratuidade de justiça e menciona o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedida gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Ids. 67315113 e 67315114) É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do atual Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos, infere-se que, não obstante conste nas razões recursais argumentos totalmente dissociados dos fundamentos da r. decisão agravada, pretende o Agravante com o presente recurso a concessão de justiça gratuita. Sucede que, embora o presente recurso tenha sido interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora Agravante, consta dos autos o comprovante de recolhimento do preparo (Ids. 67315113 e 67315114) Assim, ao recolher o preparo, o Agravante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de justiça gratuita, operando-se a preclusão lógica, fato que obsta a apreciação da matéria. Observe-se a orientação jurisprudencial sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. O pagamento do preparo no ato da interposição do Agravo de Instrumento é considerado ato incompatível como interesse do recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça. (Acórdão n.1012406, 07009033220178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2017, publicado no DJE: 03/05/2017) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA COMPARTILHADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. CONFIGURAÇAO. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E MULTA. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Tendo em vista que a parte apelante, nada obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. 2. Tratando-se de relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, nos casos em que restar configurada a hipossuficiência da parte consumidora ou a verossimilhança das alegações vertidas na inicial. 3. Evidenciado, no caso concreto, que os autores entraram em contato com a Central de Relacionamentos da empresa ré, por meio de ligações telefônicas, para efetivar reservas em hotéis credenciados/conveniados e não obtiveram êxito, e que a ré deixou de demonstrar que não teria ocorrido a falha na prestação dos serviços, tem-se por cabível a rescisão do contrato, com a consequente restituição dos valores pagos e a incidência da multa contratual. 4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1015501, 20150110139519APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, publicado no DJE: 26/05/2017. Págs.: 457-489) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMINIO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há que se conceder o benefício de gratuidade de justiça somente quando demonstrada que a situação econômica da parte não lhe é favorável, situação não apresentada nos autos. 2. O ato de recolher as custas processuais ao agravo de instrumento é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, objeto do recurso, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais; 3. A gratuidade de justiça é destinada àqueles que não dispõem de condições de arcar com as custas do processo, independentemente de quais sejam os seus valores; 4. Recurso conhecido, mas improvido. Decisão mantida”. (Acórdão n.1067091, 07125225620178070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora